Tribunal: TJES
Processo: 5002684-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002684-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DOMINIC LEPPAUS FASSARELLA BARRETO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002684-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO (202)

AGRAVANTE/AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO/AGRAVANTE: DOMINIC LEPPAUS FASSARELLA BARRETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ENZO CORREA ALVES DA MOTTA - ES28170-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão, por cópia às fls. 20/24 do evento 1281421, proferida pela douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer

com
indenização por dano moral com pedido liminar
”
ajuizada por
DOMINIC LEPPAUS FASSARELLA BARRETO
, menor impúbere representado por sua genitora
Thayna Leppaus Barcellos Fassarela Barreto
, deferiu o pedido liminar formulado na inicial para determinar que a agravante,
“
autorize e custeie o tratamento solicitado pelos médicos assistentes, conforme laudos médicos e relatórios, qual seja a intervenção também pelo método PROMPT, por três horas semanais e prazo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
e de
agravo interno

interposto por
DOMINIC LEPPAUS FASSARELLA BARRETO
em face da decisão que consta no ID 1283934 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1281432, a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
aduz, em síntese, que:
I)
“
o método de abordagem terapêutica PROMPT não se encontra listado no Rol da ANS para cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
” (fl. 06);
II)
“
a Unimed Vitória vem custeando fonoaudiologia ABA para o menor desde dezembro/2019, o que é inclusive confessado pela parte Agravada em sua exordial. Todavia, foi emitida negativa para o método Prompt, eis que não possui cobertura contratual.
” (fl. 07);

III
)
“
Segundo normativas da ANS, o plano de saúde não está obrigado a autorizar métodos de abordagem terapêutica específica, mas sim disponibilizar profissional apto a tratar a patologia do paciente (fonoaudiologia, por exemplo), o que é oferecido pelo plano.
” (fl. 08);
I
V)
“
o tratamento vem sendo ofertado na técnica ABA desde dezembro 2019, restando afastado o periculum in mora, bem como alegação de suposta
'
urgência
'
para custeio de fonoaudiologia PROMPT através de liminar”
(fl. 09);
V)
“
a Unimed Vitória garante a cobertura para fonoaudiologia, através de profissionais de seu quadro próprio, ou então profissionais credenciados em sua rede, sendo que a aplicação do método cabe a cada profissional, dentro dos seus conhecimentos técnicos específicos da sua área de atuação, autorizando, inclusive, tratamento no método ABA, por sua liberalidade.”
(fl.
18
);

VI)
“
o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017,
não é meramente exemplificativo
.
” (fl. 22).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer, liminarmente, a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito.

Em decisão que consta no ID 1283934, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Devidamente intimado,

DOMINIC LEPPAUS FASSARELLA BARRETO
, menor impúbere representado por sua genitora
Thayna Leppaus Barcellos Fassarela Barreto
,

interpôs
agravo interno

(ID nº 1283934) em face da decisão ID nº 1283934, em que assevera que
:
(I)
encontra-se comprovada a imprescindibilidade da aplicação do método Prompt;
(II)
“
inobstante a aplicação do método ABA, que também vem auxiliando no desenvolvimento da criança, salienta-se que sua exclusividade torna ineficaz o tratamento como um todo e a busca pelo desenvolvimento do infante, e que a aplicação do método Prompt é aquela que levará – e já vem levando – ao desenvolvimento do agravante” (fl. 07);
(III)
“
a jurisprudência pátria trata com amplitude que não deve ficar a cargo exclusivamente das operadoras o percurso a ser percorrido na seara do tratamento médico, onde não deve haver intervenção naquilo que é indicado pelos profissionais que acompanham os pacientes” (fl. 09);
(IV)
“
em se falando de risco de dano irreversível nesta altura, tal risco se encontra plenamente entregue nos ombros do agravante, sendo o mesmo largado à própria sorte, visto que aguardar o final do percurso processual para lhe fornecer a tutela é o mesmo que cravar que sua saúde e sua vida digna serão ceifados definitivamente sem a aplicação e continuidade do tratamento necessário à sua evolução, qual seja, o método Prompt” (fl. 17).

Apresentou, na mesma oportunidade, contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 1382617) pugnando que esse seja conhecido e improvido.

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID 1610549 requerendo que o recurso seja improvido.

A Procuradoria de Justiça, no parecer ID 1844288, opina que o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido e improvido;

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão, por cópia às fls. 20/24 do evento 1281421, proferida pela douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer

com
indenização por dano moral com pedido liminar
”
ajuizada por
DOMINIC LEPPAUS FASSARELLA BARRETO
, menor impúbere representado por sua genitora
Thayna Leppaus Barcellos Fassarela Barreto
, deferiu o pedido liminar formulado na inicial para determinar que a agravante,
“
autorize e custeie o tratamento solicitado pelos médicos assistentes, conforme laudos médicos e relatórios, qual seja a intervenção também pelo método PROMPT, por três horas semanais e prazo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
e de
agravo interno

interposto por
DOMINIC LEPPAUS FASSARELLA BARRETO
em face da decisão que consta no ID 1283934 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1281432, a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
aduz, em síntese, que:
I)
“
o método de abordagem terapêutica PROMPT não se encontra listado no Rol da ANS para cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
” (fl. 06);
II)
“
a Unimed Vitória vem custeando fonoaudiologia ABA para o menor desde dezembro/2019, o que é inclusive confessado pela parte Agravada em sua exordial. Todavia, foi emitida negativa para o método Prompt, eis que não possui cobertura contratual.
” (fl. 07);

III
)
“
Segundo normativas da ANS, o plano de saúde não está obrigado a autorizar métodos de abordagem terapêutica específica, mas sim disponibilizar profissional apto a tratar a patologia do paciente (fonoaudiologia, por exemplo), o que é oferecido pelo plano.
” (fl. 08);
I
V)
“
o tratamento vem sendo ofertado na técnica ABA desde dezembro 2019, restando afastado o periculum in mora, bem como alegação de suposta
'
urgência
'
para custeio de fonoaudiologia PROMPT através de liminar”
(fl. 09);
V)
“
a Unimed Vitória garante a cobertura para fonoaudiologia, através de profissionais de seu quadro próprio, ou então profissionais credenciados em sua rede, sendo que a aplicação do método cabe a cada profissional, dentro dos seus conhecimentos técnicos específicos da sua área de atuação, autorizando, inclusive, tratamento no método ABA, por sua liberalidade.”
(fl.
18
);

VI)
“
o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017,
não é meramente exemplificativo
.
” (fl. 22).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer, liminarmente, a antecipação da tutela, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito.

Em decisão que consta no ID 1283934, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Devidamente intimado,

DOMINIC LEPPAUS FASSARELLA BARRETO
, menor impúbere representado por sua genitora
Thayna Leppaus Barcellos Fassarela Barreto
,

interpôs
agravo interno

(ID nº 1283934) em face da decisão ID nº 1283934, em que assevera que
:
(I)
encontra-se comprovada a imprescindibilidade da aplicação do método Prompt;
(II)
“
inobstante a aplicação do método ABA, que também vem auxiliando no desenvolvimento da criança, salienta-se que sua exclusividade torna ineficaz o tratamento como um todo e a busca pelo desenvolvimento do infante, e que a aplicação do método Prompt é aquela que levará – e já vem levando – ao desenvolvimento do agravante” (fl. 07);
(III)
“
a jurisprudência pátria trata com amplitude que não deve ficar a cargo exclusivamente das operadoras o percurso a ser percorrido na seara do tratamento médico, onde não deve haver intervenção naquilo que é indicado pelos profissionais que acompanham os pacientes” (fl. 09);
(IV)
“
em se falando de risco de dano irreversível nesta altura, tal risco se encontra plenamente entregue nos ombros do agravante, sendo o mesmo largado à própria sorte, visto que aguardar o final do percurso processual para lhe fornecer a tutela é o mesmo que cravar que sua saúde e sua vida digna serão ceifados definitivamente sem a aplicação e continuidade do tratamento necessário à sua evolução, qual seja, o método Prompt” (fl. 17).

Apresentou, na mesma oportunidade, contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 1382617) pugnando que esse seja conhecido e improvido.

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID 1610549 requerendo que o recurso seja improvido.

De início, rememoro que o recorrido ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com o fito de obter tutela provisória de urgência de maneira que o plano de saúde arque com os tratamentos recomendados no laudo de fl. 02 do evento nº 1281421, ou seja, terapia comportamental pelo método ABA e também pelo método Prompt, 03 (três) horas por semana.

Esclarece, na exordial, que a terapia pelo método ABA foi autorizada pelo Plano de Saúde e vem sendo realizada, porém, o requerido negou cobertura às terapias pelo método Prompt.

A magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, e é desse
decisum
que se insurge a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Postas estas premissas, no caso concreto, percebe-se que o menor impúbere é acometido por transtorno do espectro autista, com enquadramento no CID 10 F 84.0, e necessita além da terapia respaldada pela ciência ABA, a terapia com fonoaudiólogo com curso PROMPT
,
conforme laudo da

médica Dra. Josana Aredes (CRM-ES nº 13582), pediatra (fl. 02 do evento 12811421).

O PROMPT (Prompts for Reestructuring Oral Muscular Phonetic Targets)
é um método ou técnica de tratamento adotada no âmbito da fonoaudiologia com abordagem multidisciplinar para as alterações na fala.

Consoante se extrai da literatura
2
:

O método define os comprometimentos de fala a partir de aspectos multifatoriais: estruturas faciais, esqueletais e musculares; tônus corporal e propriocepção; domínio cognitivo-linguístico, socioemocional. A técnica inclui princípios neuromotores, informações auditivas e visuais e somatoestésica (cinestésica e proprioceptiva) para fornecer o feedback ao falante. Privilegia a integração sensorial (tato, pressão, localizações específicas, consciência auditiva e visual sensível ao tempo) e suporte, estabilização e facilitação postural (tronco, tônus, controle de cabeça e pescoço).

No caso em análise, é imperioso observar que embora o recorrente não tenha recusado a cobertura da patologia da autora (indicando, portanto, cobertura do plano de saúde para a doença em questão), não aceitou custear integralmente o tratamento pelo método Prompt, aduzindo que referida terapia não está prevista no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Porém, é notório que a Agência Nacional de Saúde (ANS), por intermédio da Resolução nº 469, de 09 de julho de 2021, alterou o rol taxativo
3
de procedimentos e eventos em saúde para o tratamento com transtornos específico e não específicos da fala e da linguagem e transtornos globais de desenvolvimento
4
.

A agência reguladora do setor de saúde suplementar não mais limita o número de sessões com profissionais especializados em psicologia, em terapia ocupacional e em fonoaudiologia, aos pacientes acometidos com transtornos do espectro autista (TEA) e transtornos globais de desenvolvimento, dentre as quais está elencada a moléstia do recorrido.

Inclusive, quantos aos métodos a serem empregados para o tratamento, ao emitir o Parecer Técnico nº 39, a ANS esclarece que:

(...) a RN nº 465/2021, no seu art. 6º, estabelece que os procedimentos e eventos listados na RN e em seus anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

Desse modo, a cobertura do procedimento poderá se dar por qualquer profissional de saúde habilitado para sua realização conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação dos respectivos Conselhos de Classe, desde que solicitado pelo profissional assistente, nos termos do art. 6°, da RN nº 465/2021.

Conforme prevê o §3º, do artigo 6º, da RN nº 465/2021, a operadora deverá oferecer atendimento por profissional apto a tratar a CID do paciente e a executar o procedimento indicado pelo médico assistente, conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais.
No entanto, não está obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método.

Em outras palavras, não é necessário que a operadora possua, em sua rede, profissionais de saúde, por exemplo, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Psicólogos habilitados em determinada abordagem, como a ABA, por exemplo, entre tantos outros métodos/técnicas/abordagens utilizados no manejo de pacientes com transtorno do espectro autista. Todavia, caso a operadora possua, em sua rede, profissional habilitado nestas técnicas/métodos/abordagens, estas poderão ser empregadas pelo profissional no âmbito do atendimento ao beneficiário, durante a realização de procedimentos cobertos,
tais como a SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) ou a SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) ou a REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEURO-MÚSCULO-ESQUELÉTICA ou a REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, entre outros, com cobertura obrigatória sempre que solicitados pelo médico assistente e atendidos os requisitos das suas diretrizes de utilização, quando houver.

Do mesmo modo, caso o plano do beneficiário tenha previsão de livre escolha de profissionais, mediante reembolso
, o procedimento constante no rol, realizado com a utilização de uma dessas técnicas/métodos/abordagens, deverá ser reembolsado, na forma prevista no contrato.

À vista dessas considerações, entendo que revela-se abusiva a negativa de entidade de plano de saúde de fornecer e/ou limitar o tratamento previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e, nos termos do parecer citado, havendo profissional habilitado para uso do método requerido, deve esse ser empregado, abrindo-se a possibilidade ao recorrido de reembolso das despesas nos limites do contrato para o caso de impossibilidade de uso da rede credenciada.

Por todo o exposto, havendo cobertura contratual para a doença, e uma vez que a tabela da ANS prevê cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento – Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9), deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
NAVARRO, Paloma Rocha, SILVA, Priscila Mara Ventura Amorim, BORDIN, Sonia Maria Sellin. Apraxia de fala na infância: para além das questões fonéticas e fonológicas. Disponível em
https://revistas.pucsp.br › dic › article › download.
Acesso em 26 de ago. 2019.

3
REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020.

4
Disponível em: <https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_I_-_RN_469.pdf>

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – DIREITO CIVIL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
É abusiva a negativa de entidade de plano de saúde, de fornecer e/ou limitar o tratamento previsto no rol taxativo de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

2.
A agência reguladora de saúde suplementar não mais limita o número de sessões com profissionais especializados em psicologia, em terapia ocupacional e em fonoaudiologia, aos pacientes acometidos com transtornos do espectro autista (TEA) e transtornos globais de desenvolvimento, dentre as quais está elencada a moléstia do recorrido.

3.
Portanto, considerando a previsão no Rol da ANS de tratamento multidisciplinar da doença que acomete o recorrido, não há substrato jurídico a negativa da recorrente para cobertura das sessões de fonoaudiologia pelo método requerido pelo recorrido.

4
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.